Tribunal: STF
Processo: HC 259537
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.008.643/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Alega-se, em síntese, a necessidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e o abrandamento do regime inicial para o cumprimento da pena.



    Requer-se, ao final, a reforma da dosimetria e a substituição da pena por penas restritivas de direitos ou por prisão domiciliar.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REITERAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E DECIDIDAS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ao compulsar os autos, e em consulta aos dados processuais desta Corte Superior, verifiquei que em impetração anterior interposta pela defesa da paciente, nos autos do HC n. 999.859/SP, de minha Relatoria, o qual se insurgia contra o mesmo acórdão ora impugnado – Apelação Criminal n. 1000005-67.2024.8.26.0550 –, era vindicada também a revisão da dosimetria da pena da paciente, ante a redução de sua penabase ao mínimo legal, além do reconhecimento do tráfico privilegiado e, por conseguinte, o abrandamento de seu regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos. 



    2. Na oportunidade, asseverei que as instâncias locais se pautaram na previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 para exasperar a pena-base da paciente, ponderando a natureza e a elevada quantidade do material entorpecente apreendido – cerca de 63 quilos de pasta base de cocaína (e-STJ fl. 33) –, o que encontrava amparo na jurisprudência desta Corte, revelando-se adequado o aumento operado. 



    3. Em relação à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, constatei que a Corte estadual consignou expressamente que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, haja vista não apenas a natureza e a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também o modus operandi da prática delitiva, com utilização de método de burla de fiscalização (preparo prévio de esconderijo para o transporte do entorpecente). 



    4. Nesse contexto, ressaltei que restou evidenciada uma estrutura bem organizada voltada ao transporte de grande quantidade de drogas, em veículo especialmente preparado para este fim, reputando-se devido o afastamento da aplicação da referida minorante. 



    5. Quanto ao regime prisional, observei que apesar de o montante da pena – 5 anos e 10 meses de reclusão – permitir, em tese, a fixação do regime intermediário, deveria ser mantido o regime mais gravoso, haja vista a existência de circunstância judicial desfavorável, fundamento idôneo e suficiente para seu recrudescimento, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    6. Por fim, mantida a sanção em patamar superior a 4 anos de reclusão, reportei ser inviável a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos ante o não atendimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal. 



    7. Nesses termos, por se tratar de reiteração de matérias já analisadas e decididas por esta Corte de Justiça, julguei prejudicada nova análise dessas insurgências. 



    8. Agravo regimental não provido.”



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o julgado não destoa da firme jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada anteriormente e já decidida (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.



    Ademais, o entendimento do STJ não destoa da firme jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Quanto ao regime inicial fixado, as instâncias antecedentes ressaltaram a existência de circunstância judicial negativa para fixar o regime mais gravoso. Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Inviabilidade de reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Precedentes. 3. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Inadmissibilidade. 4. A fração da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 pode ser modulada a partir da natureza e da quantidade da droga. Precedentes. 5. A circunstância judicial da natureza e da quantidade da droga permite a fixação de regime inicial mais gravoso do que o aplicável a partir da duração da pena imposta. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.” (HC nº 248.073-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 01/04/2025)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza, diversidade e quantidade da drogas apreendidas (250 porções de maconha; 637 porções de cocaína; 2.901 porções de crack; 456 porções de lança-perfume), devidamente fracionadas e preparadas para a venda e o consumo, a evidenciar a dedicação do paciente ao comércio de drogas. Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Exasperação da pena-base. Pretendida redução do percentual aplicado. Inviabilidade na via eleita. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06. Valoração negativa. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC 210627 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/05/2022, grifamos)  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Ordem denegada”. (HC 131761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/02/2016, grifamos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 211.324-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/01/2023, grifos nossos) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente